Tribunal: TJDFT
Processo: 0712754-66.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PERDA DO VÍNCULO DO TITULAR. BENEFICIÁRIO IDOSO EM TRATAMENTO CONTÍNUO. TEMA 1.082/STJ. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determina o restabelecimento do plano, na modalidade autopatrocinada, em favor de beneficiário idoso e em tratamento contínuo e investigação de nódulo, após cancelamento decorrente da exclusão do titular do contrato.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do plano de saúde do beneficiário agregado, em razão da perda de elegibilidade do titular, é lícito mesmo quando o beneficiário se encontra em tratamento médico contínuo; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais.
III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório demonstra que o beneficiário é idoso, cardiopata, portador de marcapasso e em investigação diagnóstica de neoplasia, necessitando de acompanhamento constante, o que impede a interrupção da cobertura assistencial.
4. A exclusão automática, sem garantia de continuidade assistencial, viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato, pois expõe o beneficiário a risco à saúde e à incolumidade física.
5. A rescisão do plano coletivo em razão da exclusão do titular é possível, mas deve observar a proteção conferida ao beneficiário em tratamento médico contínuo, aplicando-se o Tema 1.082/STJ, que impõe a manutenção do atendimento até a alta, desde que o beneficiário assuma integralmente o pagamento.
6. O cancelamento indevido gera insegurança e angústia ao beneficiário, configurando dano moral indenizável, especialmente quando há risco concreto de descontinuidade do tratamento.
7. O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 8.000,00) observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal, não comportando redução.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. No mérito, desprovido
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422, Lei 9.656/1998, art. 8o, §3o, “b”; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22/06/2022; TJDFT, Acórdão 2019342, 0707148-78.2025.8.07.0000, 5a Turma Cível, j. 17/07/2025; TJDFT, Acórdão 1995811, 0702218-15.2024.8.07.0012, 6a Turma Cível, j. 30/04/2025; TJDFT, Acórdão 2081362, 0725947-22.2023.8.07.0007, 1a Turma Cível, j. 21/01/2026; TJDFT, Acórdão 1914124, 0716937-57.2023.8.07.0005, 1a Turma Cível, j. 28/08/2024; TJDFT, Acórdão 1845941, 0727579-04.2023.8.07.0001, 1a Turma Cível, j. 10/04/2024.